Tribunal: TJES
Processo: 5005891-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005891-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RECORRIDO: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005891-11.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA.

RECORRIDA: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DO CURSO POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS LIVROS. ALEGAÇÃO
DESCABIDA
DE QUE A AQUISIÇÃO DOS LIVROS NÃO ERA OBRIGATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA movida pela recorrida em desfavor do recorr
ente
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços, condenar o recorrente a restituir a quantia de R$ 1.285,00, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2031687), aduz o recorrente, em síntese: (I) impossibilidade de devolução dos valores pagos pelos livros, devendo o contrato ser mantido, com o pagamento da multa pelo seu descumprimento; e, (II) inexistência dos danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID nº 2031693.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de recebimento em seu efeito suspensivo.

Resumindo sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda aduzindo que celebrou contrato com o recorrente, consistente no oferecimento do curso de informática, no valor total de R$ 5.280,00, em 24 prestações de R$ 220,00.

Para acompanhamento do curso, a recorrida teve que obter 13 livros, no valor total de R$ 365,00, parcelado em 2 prestações de R$ 182,50, quitadas nos meses de novembro e dezembro de 2019.

Aduz a recorrida que o curso está baseado nos referidos livros, e que, portanto, a aquisição destes era condição (mesmo que implícita) para acompanhamento das aulas.

Alega ainda que as aulas eram presenciais, porém, em razão da pandemia do COVID-19, o estabelecimento de ensino fechou e as aulas deixaram de ser ministradas, e que tais aulas não ministradas totalizavam um valor de R$ 920,00. Aduz que ao procurar o recorrente para realizar a rescisão contratual e receber a quantia paga, recebeu resposta negativa.

Narra ainda que havia pago até o mês de julho de 2020, e, que, no mês de agosto, passou a sofrer cobranças sem que o recorrente tenha retomado a prestação dos serviços, tendo, inclusive, seu nome inscrito em órgãos de proteção de crédito.

Pugnou, ao final, para que o recorrente fosse compelido a cessar as cobranças e para que seu nome fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Além disto, requereu a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, sendo R$ 920,00 pelas aulas não prestadas e R$ 365,00 pelo material não utilizado, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 12.100.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de manutenção da sentença.

No tocante a manutenção do contrato, realmente, os reflexos da pandemia da Covid-19 nas relações contratuais deve ser observada com cautela, haja vista que não só a parte consumidora sofrera as suas consequências, como também os prestadores de serviços, principalmente os educacionais, que não puderam mais ministrar seus cursos de forma presencial.

O fato do recorrido ministrar o curso de forma virtual, como opção ao consumidor, não obriga o mesmo a aceitar essa nova condição, ainda mais que a qualidade do aprendizado no referido formato é muito aquém do observado em aulas presenciais.

Dessa forma, optando o consumidor pela não manutenção do contrato, a solução adequada é a rescisão do ajuste a partir deste ponto (impossibilidade da realização de aulas presenciais), sem que as partes experimentem qualquer penalidade contratual em razão de tal fato, conforme bem observado pelo juízo de piso.

Quanto ao argumento de
impossibilidade de devolução dos valores pagos pelos livros, entendo que este também não deve ser acolhido.

Aduziu o recorrente, em sede de Recurso Inominado, que o próprio contrato de prestação de serviços possui cláusula expressa quanto a desobrigação da aquisição dos livros (fls. 11). Assim, alega que a quantia paga pelos livros não deve ser devolvida.

Porém, apesar de constar do contrato que a aquisição dos livros didáticos não era obrigatória, o material se fazia necessário para o acompanhamento do curso. Neste sentido, a recorrida trouxe em sede de petição inicial (fls. 3), um informativo que indicava o livro que seria utilizado na primeira aula do curso, razão pela qual não há dúvidas de que se trata de cláusula leonina.

Na verdade, trata-se de verdadeira venda casada disfarçada, e, uma vez não sendo mais o interesse do consumidor a manutenção do ajuste que importou na necessária aquisição dos mesmos, sem culpa deste, faz-se necessária a devolução dos valores pagos pelos livros. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida para obrigar o recorrente a restituir o valor de R$ 1.285,00 pagos pelo material didático.

Quanto a alegação de inexistência dos danos morais, entendo que este também não merece prosperar.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, apesar de a recorrida não apresentar documentos que comprovassem de forma inequívoca sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, como o recorrente não impugnou especificamente a alegação de que a recorrida teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, há que se considerar que a negativação ocorreu (em sede de contrarrazões a recorrente afirma que o nome da recorrida fora incluso em cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento realizado).

Neste sentido, com a inclusão indevida em órgãos de proteção ao crédito, ocorre o dano moral
in re ipsa
, senão vejamos:

EMENTA-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Não comprovada legítima inscrição preexistente, a anotação indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira proporcional à extensão do dano e em consonância com os parâmetros adotados pela Col. Câmara para casos semelhantes. 3. Apelo conhecido e provido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00316335620128100001 MA 0130372019, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019 00:00:00)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Caso em que a empresa requerida não demonstrou a legalidade da dívida cobrada. Ausência de comprovação da origem da dívida que amparou a cessão de crédito entabulada com terceiro. Irregularidade na cobrança de débito pela demandada. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral puro, in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observadas as particularidades do caso. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 50071498220208210039 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021)

Neste sentido, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, quantia que reputo suficiente e proporcional no presente caso, eis que dentro dos parâmetros em casos semelhantes analisados por esta Turma Recursal.

Quanto ao pleito de procedência do pedido contraposto, este resta prejudicado pela manutenção do julgado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da
condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.